Tribunal: CARF
Processo: 11176.000229/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11176.000229/2007-33
ACÓRDÃO
2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 196. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória, a qual foi
revogada por lei superveniente, deve ser aplicada a retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, atribuindo-se, por conseguinte, efeitos infringentes para
aplicar a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 514/518, apresentados pelo
contribuinte contra Acórdão no 2301- 009.350, em 11/08/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF (fls. 487 a 505). Os referidos embargos foram
admitidos às fls. 524.
Conforme despacho de fls. 522, que admitiu os referidos Embargos, o ora
“embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre petição
apresentada após recurso voluntário na qual pleiteava o cancelamento do auto de infração, uma
vez que revogado o dispositivo legal no qual sustentado. Contudo, o acordão embargado embora
tenha citado a referida manifestação de fls. 473-477 no relatório, restou omisso quanto a análise
da referida matéria, motivo pelo qual se requer que seja sanada omissão do r. arresto neste ponto.
Vejam, julgadores, da literalidade do artigo 65 da Medida Provisória no 499/2009, é inequívoco
que o art. 32, §5o da Lei no 8.212/91 não pode mais ser aplicado ao caso concreto. Desse modo,
requer-se que seja sanada a omissão do acordão embargado a respeito da revogação da
penalidade prevista no art. 32, §5o da Lei no 8.212/91 pelo advento da Medida Provisória no
499/2009, convertida na Lei 11.941/2009, atribuindo-se, por conseguinte, efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios, cancelando-se a penalidade aplicada. Alternativamente, seja sanada
a omissão do acordão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, e em atenção ao princípio da
retroatividade benigna do art. 106, II do CTN, requer-se a redução da penalidade, mediante a
aplicação da multa mais benéfica prevista no art. 32-A, inc. I, da Lei no 8.212/915. (...)”
Também como já relatado pelo embargante às fls. 970/971, na sessão de
julgamento dos embargos realizada em 10/2022, a Turma baixou o processo em diligência, a fim
de que a autoridade preparadora juntasse aos autos a decisão que fez coisa julgada administrativa
relativa à obrigação principal (Resolução 2301-000.976 fls. 526/531).
Com o retorno da realização da diligência (fls. 966), procedeu-se a juntada a estes
autos da decisão que fez coisa julgada administrativa relativa ao lançamento da obrigação
principal conexo a este, porém lavrado na Debcad no 35.847.155-9.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Os embargos são tempestivos e possuem os requisitos de admissibilidade. Portanto,
deles conheço.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
3
De fato, verifico que por ocasião do acórdão embargado, de no 2301-009.350,
proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, negando
provimento ao Recurso Voluntário, não houve manifestação sobre a revogação da penalidade
prevista no art. 32, §5o da Lei no 8.212/91 pelo advento da Medida Provisória no 499/2009,
convertida na Lei 11.941/2009 sobretudo com o retorno da diligência que informou o
cancelamento da NFLD principal 37.847.155-9, lavrada, na ocasião, pelo descumprimento da
obrigação principal.
O caso em tela se refere ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 35.847.153-2 (fls. 4-
151) lavrado para cobrança de penalidade em decorrência de obrigação acessória (art. 32, IV, §§
3o e 5o, da Lei no 8.212/91), referente a fatos geradores ocorridos no período de 02/2002 a
07/2005.
Para melhor compreensão, seguem os fatos sintetizados:

PAF

DEBCAD

ASSUNTO

STATUS
11176.000229/2007-33
fls.

35.847.153-2

obrigação acessória Embargos a ser julgado
14.422M013912006
fls 533
35.847.155-9

obrigação principal
NFLD cancelada
11176.000130/2007-31 fls. 780
35.847.159-1

obrigação principal
NFLD substituta

Como relatado pelo embargante, antes do julgamento do Recurso Voluntário, em
04 de fevereiro de 2009, a embargante já havia apresentado manifestação nos autos, informando
fato novo, no sentido de que o art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91 encontrava-se revogado pela
Medida Provisória no 449/2008, publicada no DOU em 04/12/2008, posteriormente convertida na
Lei 11.941/2009.
Contudo, o pedido não foi observado no dispositivo final do acórdão embargado,
mas foi apreciado, no decorrer daquele voto, conforme restou consignado às fls. 524, por ocasião
da admissibilidade deste recurso:

“Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao
embargante.
Constou no relatório do acórdão que “a recorrente apresentou nova manifestação
em 04/02/2009 (fls. 473-477). Alega-se que o art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, foi
revogado pela medida provisória 449, de forma que não pode ser mais aplicado
ao caso concreto”.
Todavia, no voto não há manifestação quanto ao conhecimento do aditivo e, em
caso positivo, o enfrentamento à questão suscitada, merecendo o acórdão ser
integrado com nova decisão. “
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
4

Destaco a ementa do acórdão embargado:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 14/11/2005
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de Apresentar a
empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias. CFL 68.
ABONOS. VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO Incide contribuição previdenciária
sobre os valores a título de abonos e vales alimentação e refeição, quando pagos
pela empresa em desacordo com a legislação que isenta essas rubricas do salário
de contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.”

Verificou-se que às fls. 970/973, a embargante já havia peticionado nestes autos,
informando que, antes do julgamento do recurso voluntário, em 04 de fevereiro de 2009, já havia
esclarecido a este Colegiado a mudança da lei sobre a penalidade, em razão da revogação do art.
32, § 5o, da Lei no 8.212/91 pela Medida Provisória no 449/2008, requerendo o cancelamento da
penalidade. E, na mesma data (fls. 970) reiterou tal pedido quando do julgamento dos presentes
embargos.
No caso dos autos, a lavratura da NFLD DEBCAD no 35.847.153-2 decorre de
descumprimento de obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 02/2002 a 07/2005.
Neste caso, em razão da superveniência da lei mais benéfica, num primeiro
momento, deveria ser realizada a comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (art. 3o da Portaria Conjunta no
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
5
14, de 04 de dezembro de 2009, da PGFN/RFB) e, aplicável ainda, a Súmula CARF no 196, aprovada
pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024.
No presente caso, quando da diligência realizada, verificou-se que a NFLD
35.847.155-9, conexa a este caso e que tratava da obrigação principal foi cancelada.
Destaco Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma
Ordinária:

“Voto
A princípio, não foi identificado processo cobrando os valores principais
vinculados à essa questão. Diante disso, é necessário converter o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora junte aos autos a decisão que fez
coisa julgada administrativa relativa ao lançamento da obrigação principal conexo,
Debcad no 35.847.155-9.
Conclusão
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora junte aos autos a decisão que fez coisa julgada
administrativa relativa ao lançamento da obrigação principal conexo, Debcad no
35.847.155-9.”

E, destaco, ainda, em razão do retorno da diligência, a decisão anexada como fls.
542, que cancelou a NFLD principal:

“CONCLUSÃO
Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta; JULGO NULO a
presente NFLD, e DECIDO:
a) Cancelar a Notificação Fiscal em epígrafe,
b) Recorrer de ofício desta Decisão ao Sr. Delegado da Receita Previdenciária em
Londrina;
c) Dar conhecimento à Fiscalização quanto à nulidade da presente Notificação
Fiscal, solicitando que um novo procedimento fiscal seja realizado, emitindo NFLD
substitutivo, se cabível;
d) Cientificar a empresa, após a homologação, remetendo-lhe cópia desta
decisão. (...)”

Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
6
Assim, pelas razões acima, julgo procedentes os embargos, com efeitos
infringentes, para alterar o Acórdão no 2301- 009.350, cancelando-se a multa aplicada, conforme
redação abaixo:

“Observe-se que o art. 32, IV da Lei n. 8.212/91 prescreve que “A empresa é
também obrigada a [...]informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS”. Observo que a obrigação acessória, bem como
a descrição da infração pelo seu descumprimento, consta da lei, precisamente no
§ 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, que prescreve que “A apresentação do
documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior”. Como, também, no art. 225, IV, § 4o, do RPS. Eis a descrição
da conduta ilícita:
Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias. (sic)
No presente caso, foi exatamente a conduta do recorrente. Diante disso, nego
provimento ao recurso.”
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2, e,
no mérito, negar-lhe provimento.”

Para constar, com efeitos infringentes:
“Observe-se que o art. 32, IV da Lei n. 8.212/91 prescreve que “A empresa é
também obrigada a [...]informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS”. Observo que a obrigação acessória, bem como
a descrição da infração pelo seu descumprimento, consta da lei, precisamente no
§ 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, que prescreve que “A apresentação do
documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior”. Como, também, no art. 225, IV, § 4o, do RPS. Eis a descrição
da conduta ilícita:
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
7
Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
No presente caso, vislumbro que assiste razão à embargante tendo em vista o art.
106, II, do CTN, em razão do fundamento legal para a aplicação da penalidade ter
sido revogada por lei superveniente. Diante disso, dou provimento ao recurso,
para, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

E alterar a parte dispositiva do acórdão embargado no seguinte sentido:
Onde constou na Redação original
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.”

Deve constar na Redação final
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento “para com relação a NFLD 35.847.153-2 que trata da obrigação
acessória, aplicar a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.”

Conclusão:
Pelas razões acima relatadas, entendo que devem ser acolhidos os presentes
embargos, atribuindo-se, por conseguinte, efeitos infringentes para aplicar a retroatividade
benigna.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.497 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000229/2007-33
8

Fl. 982
DF CARF MF
Original